Tribunal: STF
Processo: ARE 1588852
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios. Ausência de prequestionamento. Enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário. O recurso extraordinário questionava a condenação em honorários advocatícios, alegando violação a dispositivos constitucionais e desproporcionalidade do valor fixado.
2. A parte recorrente argumentou que a matéria constitucional foi prequestionada de forma ficta, conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil e o enunciado nº 98 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, em razão da oposição de embargos de declaração.
3. A decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário com base na ausência de prequestionamento da matéria constitucional, aplicando os enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em definir se a matéria constitucional referente aos honorários advocatícios foi devidamente prequestionada para fins de admissibilidade do recurso extraordinário.
III. Razões de decidir
5. O prequestionamento da matéria constitucional é requisito essencial para a admissibilidade do recurso extraordinário, conforme a competência do Supremo Tribunal Federal estabelecida no art. 102 da Constituição da República.
6. Os dispositivos constitucionais apontados como violados no recurso extraordinário não foram objeto de debate prévio na decisão recorrida, nem foram suscitados nos embargos de declaração opostos pela parte com a finalidade de provocar a manifestação do tribunal de origem sobre a questão.
7. A ausência de prequestionamento atrai a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que impedem a análise de questão federal não ventilada na decisão recorrida ou de ponto omisso sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios.
8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito, exigindo a oposição de embargos de declaração para que a questão constitucional seja apreciada pelo Tribunal de origem.
9. A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório pode acarretar a multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do mesmo Código.
IV. Dispositivo
10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IRPJ E CSLL. DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF RETIFICADORA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. REFORMA DA SENTENÇA. 
I. CASO EM EXAME 
1. Remessa necessária e apelação cível interposta pela União Federal em face de sentença que acolheu os embargos à execução fiscal opostos por sociedade empresária, visando à anulação de débitos de IRPJ e CSLL referentes aos períodos de março, abril, junho e julho de 2016. A embargante alegou é incabível a exigência de pagamento de estimativas mensais do ano-calendário de 2016 quando se apurou recolhimento a maior ao final do exercício, havendo, na verdade, um crédito a ser restituído ou compensado em favor da Embargante. A União Federal sustenta que os débitos foram constituídos por declaração própria da contribuinte, mediante apresentação de DCTF retificadora em 27/12/2018, afastando a necessidade de lançamento de ofício. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os débitos de IRPJ e CSLL declarados em DCTF retificadora constituem crédito tributário exigível sem necessidade de lançamento de ofício; e (ii) determinar se as certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, aptas a sustentar a execução fiscal embargada. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário automaticamente, dispensando qualquer outra providência por parte do fisco (Súmula 436 do STJ). 
4. As estimativas de IRPJ e CSLL devidas por empresas optantes pelo regime de Lucro Real são consideradas antecipações e não constituem, por si, crédito tributário. No entanto, os débitos de IRPJ e CSLL cobrados na execução fiscal embargada foram constituídos mediante declaração da própria contribuinte, através da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) retificadora enviada em 27/12/2018. A DCTF retificadora configura reconhecimento expresso de débito, apto a fundamentar a inscrição em dívida ativa e a execução fiscal. 
5. A mera juntada de telas do sistema não é apta a comprovar a alegação da embargante de que houve apuração de recolhimento a maior por parte do contribuinte. As certidões de dívida ativa que instruem a execução fiscal embargada possuem presunção de certeza e liquidez, conforme previsto na Lei nº 6.830/1980, não afastada pela embargante, que não apresentou prova hábil para desconstituí-las. 
6. Questões sobre eventual abatimento de valores já pagos a título de parcelamento no âmbito do PERT estão sendo discutidas em ação autônoma (mandado de segurança), não cabendo tal análise nos presentes embargos à execução. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Remessa necessária e recurso de apelação da União Federal providos.” (e-doc. 36, p. 10).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 44).

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta “ofensa aos arts. 2º, 3º, I e IV, art. 5º, caput e XXXIV e XXXV e art. 37, caput, todos da Constituição Federal” (e-doc. 48, p. 2).

3.1. Afirma que “o presente Recurso Extraordinário tratará somente sobre a condenação da Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios com base no artigo 85, §3º e § 5º, do Código de Processo Civil e que considerando o elevado valor da causa terá valor exorbitante, desarrazoado e desproporcional ao trabalho desenvolvido pela D. Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, além ferir aos princípios da ampla defesa e da isonomia” (e-doc. 48, p. 4).

3.2. Pede que “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, com fundamento na alínea a do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, para reformar o acórdão recorrido para que a condenação da Recorrida ao pagamento de honorários advocatícios seja fixada com fundamento no §8º do artigo 85 do CPC” (e-doc. 48, p. 17).

4. Nas contrarrazões, “a UNIÃO (Fazenda Nacional) espera seja inadmitido o recurso extraordinário interposto; ou, caso admitido, seja-lhe negado provimento” (e-doc. 54, p. 9).

5. O recurso extraordinário foi inadmitido, com fundamento nos óbices dos enunciados nº 282 e nº 356 das Súmulas do STF (e-doc. 57).

6. A agravante argumenta que “a matéria foi prequestionada de forma ficta, nos moldes do artigo 1.025 do CPC e da Súmula nº 98 do STJ, uma vez que foram opostos os Embargos de Declaração pela Recorrente e o próprio tribunal esclarece que o mesmo é suficiente para fins de prequestionamento, pois é dispensável a indicação dos dispositivos legais citados nos recursos e relacionados a solução da controvérsia exposta nos autos” (e-doc. 63, p. 7).

É o relatório. 

Decido.

7. O prequestionamento consubstancia a obediência aos estreitos limites em que estabelecida a competência do Supremo Tribunal Federal, outorgada pela Constituição da República no art. 102. 

8. O debate prévio sobre a matéria constitucional é, pois, pressuposto à interposição regular do recurso extraordinário, porquanto, ao analisá-lo, o Pretório Excelso deve proceder a um cotejo entre a questão debatida no acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. 

9. Observa-se dos autos que os dispositivos indicados nas razões do extraordinário como violados não foram objeto de prequestionamento. Não constaram como fundamentos de decidir, tampouco foram deduzidos nos embargos de declaração opostos pela parte (e-doc. 37), com a finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essa matéria versada no recurso extraordinário (e-doc. 48). Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:

E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”
E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF. 1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).
  
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 36, p. 9), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator